Tribunal: TJDFT
Processo: 0719681-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. EMENDA À INICIAL. PLANILHA DE DÉBITO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. ARTIGOS 319 E 320 DO CPC. ARTIGOS 2o E 3o DO DECRETO-LEI No 911/1969. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso em exame discute-se o acerto da sentença que indeferiu a petição inicial em razão do não cumprimento da determinação de emenda.
2. No caso em análise, foram juntadas aos autos cópia do contrato celebrado pelas partes e da carta registrada com aviso de recebimento, documentação exigida para a constituição do devedor em mora e propositura do feito, em consonância com o art. 2o, §2o, e o art. 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969.
2.1. A legislação de regência não faz qualquer menção quanto à necessidade de juntar planilha de débitos como requisito para o ingresso da ação de Busca e Apreensão, assim, resta clara a inadmissibilidade da determinação de emenda da inicial nos termos definidos pelo Juízo da origem.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.